Tribunal: TJES
Processo: 5016433-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016433-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. LAUDO MÉDICO. REQUISITOS DA LEI Nº 10.216/2001. HISTÓRICO DE INTERNAÇÕES, AGRESSIVIDADE E AMEAÇAS A TERCEIROS. SITUAÇÃO DE RISCO À VIDA E À SAÚDE DA PACIENTE E DA COLETIVIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu o pedido de internação compulsória de paciente diagnosticada com esquizofrenia paranóide, diante de episódios de alucinações, agressividade e ameaça à vida da filha e de familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para manutenção da medida excepcional de internação compulsória da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.216/2001 dispõe que a internação compulsória somente se legitima quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes e mediante laudo médico circunstanciado que justifique a medida (arts. 4º e 6º).

O laudo médico anexado, ainda que baseado em informações de terceiros, encontra respaldo em relatório de alta hospitalar anterior, elaborado mediante exame presencial, que confirma a hipótese de psicose primária e a necessidade de internação psiquiátrica.

O conjunto probatório evidencia histórico de internações da paciente no HEAC, episódios de agressividade e ameaças de morte a familiares, revelando risco concreto à vida da própria paciente e de terceiros.

A internação compulsória, embora medida de ultima ratio, mostra-se proporcional e necessária no caso concreto, diante da ineficácia das alternativas terapêuticas anteriores e do risco iminente à integridade física da paciente e de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória é medida excepcional, admitida quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes e presentes indícios de risco à vida da paciente ou de terceiros.

O laudo médico indireto pode ser admitido, desde que corroborado por relatórios clínicos anteriores e por evidências documentais do quadro de risco.

Em casos de urgência e gravidade, a proteção aos direitos fundamentais à saúde e à vida justifica a flexibilização de exigências formais previstas na Lei nº 10.216/2001.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016433-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e PATRICIA BARBOSA DA SILVA DO CARMO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que deferiu o pedido de internação voluntária da paciente Patrícia Barbosa da Silva do Carmo.

Em suas razões (id. 10416363) alega o recorrente, em síntese, que os requisitos para a antecipação da tutela não restaram preenchidos, notadamente porque o laudo anexado à exordial foi emitido com base em informações prestadas por terceiros.

Pugna, assim, pela reforma do
decisum
, a fim de que seja indeferida a medida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
parquet,
objetivando a internação compulsória
da paciente Patrícia Barbosa da Silva do Carmo, ao argumento de que apresenta surto psicótico, com episódios de alucinação, ameaçando matar a filha a todo custo, representando risco a si mesma e a terceiros.

No ponto, relembro que a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, assim prevê:

Art. 4º
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Vê-se, portanto, que a internação compulsória é medida excepcional que só deve ser deferida em
ultima

ratio,
já que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.

Ademais, consoante disposto na nota técnica nº 11/2022 da SESA, recomenda-se que o laudo contenha:
a) Identificação do paciente: nome, idade, gênero; b) Hipótese diagnóstica de acordo com o CID-10; c) Descrição do quadro atual de saúde, incluindo a existência de comorbidades clínicas e/ou psiquiátricas, bem como internações pregressas, se houver; d) Consequências que o quadro acarreta na saúde do paciente ou risco para terceiros, quando houver; e) Abordagens terapêuticas e medicamentosas já utilizadas; f) Indicação expressa da modalidade de internação solicitada: voluntária ou involuntária; g) No caso de internação motivada pelo uso de drogas, informar: avaliação sobre o tipo de droga utilizada e o padrão de uso; h) Identificação do médico, com assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), e data de emissão.

A finalidade de tais informações é, justamente, permitir que sejam aferidas as necessidades do paciente, de acordo com critérios clínicos e classificação de risco, seu histórico de tratamento e situação atual, adaptando, com isso, a decisão terapêutica a ser tomada, em decorrência do esgotamento das demais medidas.

In casu
, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, entendo que o laudo médico apresentado preenche os requisitos legais, porquanto descreve de maneira adequada o diagnóstico da paciente (CID 10: F20.0 - esquizofrenia paranóide) e indica expressamente a necessidade de internação compulsória.

Acerca do caráter residual da medida, a documentação acostada à exordial relata que
Patrícia Barbosa da Silva do Carmo
já esteve internada no HEAC (Hospital Estadual de Atenção Clínica) por dois meses, com histórico de agressividade, alucinações e discurso delirante.

Infere-se do conjunto probatório, ainda, que a paciente está expondo sua vida em risco e também a de seus familiares, porquanto “
agrediu o irmão, a mãe, uma pessoa deficiente, apresentou surto psicótico, está apresentando episódios de alucinação visual e auditiva, relata que quer matar a filha a todo custo
” (laudo de id. 10416367).

Nota-se, de fato, que o atual laudo médico indicando a necessidade da internação compulsória foi realizado sem a presença da paciente. Contudo, tenho que as peculiaridades do caso em questão justificam a manutenção da decisão impugnada.

Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer da Procuradoria de Justiça, em que também pugna pelo desprovimento do recurso:

“No caso dos autos, verifica-se que o laudo médico (id. 10416367, fls. 1) apresentado, datado de 30/07/2024, fora elaborado com base em relatos de terceiros, informações prestadas por Sra. ERICA BARBOSA DO CARMO, sem exame clínico direto da paciente PATRÍCIA, o que violaria o disposto no art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

Contudo, ainda que indireto, o referido laudo é corroborado pelo Relatório de Alta acostado ao id. 10416367, fls. 8, datado de 29/07/2024 e elaborado mediante a avaliação presencial do quadro clínico da paciente, que aponta, inclusive, a possibilidade de ser a Sra. PATRÍCIA portadora de psicose primária.

Ademais, o conjunto probatório dos autos revela que a paciente possui histórico de internações psiquiátricas anteriores no HEAC; episódios de violência doméstica; incêndio residencial; ameaça de morte a familiares e comportamentos autodestrutivos, bem como não possui suporte familiar, estando em situação de vulnerabilidade extrema.

Isto posto, não se pode desconsiderar a gravidade e urgência da situação relatada, bem como as reiteradas internações já realizadas, sendo imprescindível que, no caso em análise, haja a flexibilização do requisito exigido pela lei, com o objetivo maior de resguardar o direito à saúde e à vida da paciente e da coletividade, conforme garantias dos arts. 5º, caput, e 196 da Constituição Federal”.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)